Tribunal: TJSP
Processo: 1049761-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Reponsabilidade civil – Postagens em rede social ofensivas às honras objetiva e subjetiva do autor – Danos morais – Reconhecimento – Indenização fixada em R$ 8.000,00 – Valor insuficiente - Majoração para R$ 25.000,00 – Ônus da sucumbência a serem atribuídos à ré – Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso da ré não provido, provido o do autor.